Tribunal: STF
Processo: RE 1476673
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMUNIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



“EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, CPC - IPTU - CEMIG – IPTU - IMUNIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO - RE N.º 573675 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REPERCUSSÃO GERAL. 



-Descabe a pretensão da CEMIG de gozar de imunidade constitucional relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em virtude da sua natureza de sociedade de economia mista, concessionária de serviço de energia elétrica que explora atividade econômica em concorrência com a iniciativa privada. (Voto vencedor – Des. Belizário de Lacerda). EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, CPC - IPTU. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A - APLICAÇÃO DA IMUNIDADE RECÍPROCA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – EXTENSÃO- JURISPRUDÊNCIA DO STF - ENTENDIMENTO EM DESARMONIA COM O DECIDIDO NOS RE 600.867 (TEMA 508) E RE 1.320.054/SP (TEMA 1.040) - DECISÃO REFORMADA. Nos termos do artigo 1.030, II, do NCPC, o processo será encaminhado ao órgão julgador para realização de juízo de retratação caso o Acórdão recorrido divirja do entendimento dos Tribunais Superiores exarado em regime de repercussão geral ou recurso repetitivo. - A imunidade recíproca é decorrência imediata da estrutura federativa adotada pelo Estado Brasileiro e tem previsão no art. 150, inciso VI, letra "a', da CRFB, complementado pelos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo constitucional. De acordo com as teses fixadas nos Temas 508 e 1040, deve ser reconhecida a imunidade tributária às sociedades de economia mista que se caracterizem como instrumentalidades estatais, que prestem serviço de natureza eminentemente pública e essencial, que não possuam capital negociado em Bolsas de Valores voltado à remuneração do capital e de seus controladores ou acionistas, bem como que não haja prejuízo ao regime concorrencial. Considerando o controle acionário da Cemig pelo setor público, sendo reduzida a participação do setor privado e que a concessionária não se submete ao regime concorrencial, sendo responsável quase que pela integralidade da distribuição da rede de energia, faz jus à imunidade tributária. (VV Des. Wilson Benevides).” (e-doc. 21, p. 1).



    2. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violado os arts. 21; 150, inc. VI, al. “a“, §§ 2º e 3º; e 173 da Constituição da República. 



    2.1. Aduz que “a r. sentença vai totalmente contra a jurisprudência dessa Corte Suprema, a qual firmou entendimento de que a imunidade recíproca é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço público, já tendo reconhecido por diversas vezes o benefício constitucional em favor da ora Recorrente” (e-doc. 26, p. 6).



    2.2. Ressalta que, “não obstante a ausência da indicação explícita no art. 150, IV, CF/88 da extensão da imunidade tributária às sociedades de economia mista, estas, enquanto prestadoras de serviço público essencial, cumprem com a finalidade de prestação obrigatória e exclusiva ao Estado, podendo até mesmo ser prestada em caráter privativo, o que afasta a possibilidade de violação do princípio da livre iniciativa” (e-doc. 26, p. 7). 



    2.3. Apresenta jurisprudência da Corte e pede seja provido o recurso, “para reformar a decisão reconhecendo a extensão da imunidade tributária”(e-doc. 26, p. 13). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso merece prosperar.



    4. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevo trecho do voto vencido do relator do acórdão atacado:



    “(...) Com efeito, a imunidade tributária recíproca, como cediço, é uma decorrência imediata da estrutura federativa adotada pelo Estado Brasileiro e tem previsão no art. 150, VI, "a", da CRFB, complementado pelos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo constitucional. 



    Vale a transcrição:



    (...)



    Com a leitura do dispositivo supratranscrito, resta evidente que a Constituição de 1988 veda que as entidades políticas da federação (União, Estados, DF e Municípios) instituam impostos umas sobre as outras, para atingir o patrimônio, a renda ou os serviços de cada uma. Tal vedação também é estendida às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Cumpre salientar que a CEMIG é sociedade de economia mista, instituída sob a forma de sociedade por ações, que tem por objeto social a prestação de serviços de energia elétrica, sob a forma de concessão, nos termos do disposto no art. 21, XII, "b" da CR/88. Tratando-se de sociedade de economia mista que se caracteriza inequivocamente como instrumentalidade estatal e que presta serviços de natureza eminentemente pública e essencial, deve lhe ser estendida a imunidade tributária quanto ao IPTU.



    As teses fixadas nos Temas 508 e 1.140, do STF, estabelecem condições para o reconhecimento da imunidade tributária nos casos como o em exame.



    Não se olvida que o tema 508, do STF, afasta a imunidade tributária às sociedades de economia mista, cuja participação acionária seja negociada em Bolsas de Valores e que, inequivocamente, esteja voltada à remuneração do capital e de seus controladores ou acionistas, não é essa a situação da CEMIG. Conquanto a Cemig negocie parte de suas ações em bolsa de valores, a participação acionária do setor privado se restringe a 37,88% das ações, cabendo ao setor público 62,12% das ações ordinárias, evidenciando-se o controle acionário do setor público. A tese firmada no Tema 1.040, do STF, por sua vez, estabelece como pressuposto para a concessão da imunidade, que esta não ofereça risco ao equilíbrio concorrencial, sendo que a Cemig não se submete ao regime de concorrência, uma vez que é responsável por 96% do abastecimento da rede elétrica. Logo, as peculiaridades apresentadas pela CEMIG (maior controle acionário do setor público e ausência de submissão ao regime de concorrência), asseguram-lhe a concessão da imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU. Portanto, como o acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve ser realizada a retratação do que fora decidido, para afastar a cobrança do IPTU, no caso em comento, reconhecendo-se a imunidade tributária da CEMIG.” (e-doc. 21, p. 6-8).



    5. Como bem apontado pelo voto vencido, o Supremo Tribunal Federal assentou que a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, alcança as sociedades de economia mista concessionárias ou delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.  



    6. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes.



     2. Acerca especificamente da CEMIG, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte, em que reconhecida a imunidade tributária referente ao IPTU sobre imóvel afetado à prestação do serviço público de energia elétrica: RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 918.700-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; RE 918.704, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    3. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.313.229-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023). 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.313.226-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 02/08/2023).  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.311.495-ED-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 02/07/2021).  



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema nº 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 2. A questão relativa ao tema nº 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno. 3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” 



    (RE nº 1.311.491-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 17/06/2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.188.668-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com o entendimento da Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (RE nº 1.040.268-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018).  



    7. No mesmo sentido, citem-se as decisões monocráticas, nas quais a Cemig também figurou como parte: RE nº 1.311.508/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/03/2021, p. 16/03/2021; e RE nº 872.265-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/10/2019, p. 22/10/2019.



    8. Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, estando o acórdão recorrido, em parte, em dissonância com a jurisprudência do Supremo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para extinguir a execução relativamente à cobrança do IPTU. Diante da sucumbência recíproca, os ônus serão estabelecidos no âmbito da instância ordinária, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator